Tribunal: TJSP
Processo: 1005432-13.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Locação de móvel. AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços para locação de veículo e motoristas para as unidades da ré. Alegação da autora de que atuação incorreta da ré, extrapolando obrigações trabalhistas. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da autora. Pedido para concessão do diferimento. Concessão. Pleito para reconhecimento dos danos morais. Não

Ementa:
Locação de móvel. AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZATÓRIA. Contrato de prestação de serviços para locação de veículo e motoristas para as unidades da ré. Alegação da autora de que atuação incorreta da ré, extrapolando obrigações trabalhistas. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da autora. Pedido para concessão do diferimento. Concessão. Pleito para reconhecimento dos danos morais. Não acolhimento. Descumprimento contratual que não enseja a configuração dos danos morais. Frustração que não extrapola a esfera de meros aborrecimentos. Danos materiais. Ausência de comprovação.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Descumprimento de parte das obrigações contratuais pela ré. Irregularidades na execução do contrato. Comprovação de horas extras cumpridas pelos funcionários da autora. Falta de comprovação de valores cobrados em excesso pela autora. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos improvidos.